Tribunal: TJDFT
Processo: 0750361-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rafael Cunha Campos Finholdt em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Pedro Pupe de Brito Ltda –, indeferira o pedido de tutela incidental que formulara volvido ao arresto, via SISBAJUD, de ativos financeiros de titularidade da executada e ao bloqueio do faturamento da empresa, de recebíveis oriundos de cartões de crédito e da transferência de veículos automotores através do RENAJUD, ao fundamento de que não sobejara patenteado qualquer elemento indicativo de dilapidação patrimonial deliberada, de parte da executada, com o fito de frustrar o adimplemento do débito. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a concessão do provimento que reclamara e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que é advogado, tendo figurado como patrono de terceira que figurara como exequente na execução de título extrajudicial no 0706415-46.2024.8.07.0001. Trouxera a lume que almeja, com o aviamento do vertente cumprimento de sentença, o recebimento apenas de honorários advocatícios em decorrência do descumprimento, pela empresa executada, de acordo homologado judicialmente e celebrado com a exequente daqueles autos executivos, consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida. Pontificara que a sentença homologatória do acordo fixara honorários advocatícios em seu favor em compasso com o que restara acordado, dado que a empresa executada reconhecera, além da dívida principal, consistente em R$39.321,76 (trinta e nove mil trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), o débito de R$3.932,20 (três mil novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos) a título de honorários advocatícios. Apontara que o parágrafo segundo da cláusula segunda do entabulado previra que, na hipótese de descumprimento do pactuado, importaria em vencimento integral da dívida e em antecipação do débito. Pontuara que, conforme ressai dos termos acordados, fora-lhe garantida a percepção de honorários advocatícios, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o valor estampado no negócio jurídico que empresta lastro ao executivo. Registrara que almeja forrar-se, portanto, com a importância de R$5.951,61 (cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) à guisa de honorários advocatícios, considerando o inadimplemento do débito e a antecipação do vencimento. Informara que a empresa executada efetivara, em favor da patrocinada e no cumprimento de sentença deflagrado nos autos no 0706415-46.2024.8.07.0001, o pagamento apenas das quatro primeiras parcelas, angariando apenas o total de R$10.000,00 (dez mil reais), abandonando, todavia, a realização de depósito mensal a partir do mês de outubro de 2024. Noticiara que, ao interpelar o representante legal da executada, via aplicativo de mensagens instantâneas, na data de 28 de outubro de 2024, fora-lhe informado de que teria havido a alienação da empresa e que o representante da executada, mesmo efetivando o pagamento das verbas trabalhistas, acumulara dívidas. Aduzira que, sob esse cenário, o representante da empresa executada teria sustentado que iria cessar os pagamentos do contrato firmado nos autos no 0706415-46.2024.8.07.0001, ocasião em que teria requestado o sobrestamento dos pagamentos por um trimestre. Explanara que a terceira, que figurara como exequente no executivo retromencionado, não assentira com a suspensão vindicada, também tendo deflagrado cumprimento de sentença com o escopo de forrar-se com o crédito a que faz jus. Asseverara que inexiste qualquer elemento hábil a placitar a narrativa de que o representante legal da executada teria vendido a empresa devedora, porquanto, consoante reportara, a sociedade empresária encontra-se com o estado “inapta”, desde 12 de agosto de 2024, em decorrência de omissão de declarações. Enfatizara que, outrossim, não teria havido a mudança de propriedade da empresa, o que, a seu ver, despontaria como elemento imprescindível nas hipóteses de alienação. Realçara que, nessa perspectiva, o fato de o representante legal da empresa executada ainda possuir, em determinada rede social, a indicação, em sua biografia, do sítio eletrônico da sociedade recrudesceria a ilação de que não houvera a venda empresarial apontada. Destacara que o representante legal da devedora enviara-lhe mensagens nos dias 11 e 12 de novembro de 2024, indagando-o acerca da proposta de suspensão do pagamento, mas que não exibira proposta ao sócio-adminsitrador da empresa a fim de que, segundo o aduzido, a ocultação do patrimônio do representante legal da devedora pudesse ser obstado. Defendera que a ocultação patrimonial já teria sido, inclusive, iniciada, porquanto, sob sua ótica, a venda da empresa tratara-se de fato falacioso, assim como o adimplemento das verbas trabalhistas. Acentuara que, aliás, a empresa executada celebrara, na data de 17 de outubro de 2024, acordo em outro processo de execução movido em seu desfavor e de seu representante (autos no 0736494-08.2024.8.07.0001), no qual comprometera-se a pagar a dívida reconhecida naquele executivo, que perfaz o valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Reforçara que, nada obstante aludido acordo, a empresa executada e seu representante já haviam firmado, em 23 de maio de 2024, a avença ora descumprida. Discorrera que se a empresa executada e seu representante possuem condições financeiras para arcar com as despesas do novo acordo celebrado nos autos no 0736494-08.2024.8.07.0001, o consectário lógico dessa inferência seria a de que a suspensão dos pagamentos do título que lastreia o cumprimento de sentença subjacente operara-se imbuído de má-fé, porquanto dispunham dos valores para manter o adimplemento. Aventara que, sob essas conformações, o comportamento da empresa executada e de seu representante legal demonstram a existência de risco iminente de fulminação do direito em receber os valores descritos no acordo homologado judicialmente. Acrescentara que, em nenhuma ocasião, o representante da empresa devedora contatara a exequente do processo principal em que germinara o ajuste, para informá-la da alienação, não tendo apresentado proposta de negociação em tempo hábil, mas tão somente após o vencimento da parcela do mês de outubro e da cobrança efetuada por mensagens. Sustentara que, portanto, a empresa devedora, mediante afirmações desprovidas de veracidade, intenta esquivar-se do cumprimento da obrigação assumida, obstando o adimplemento da dívida. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rafael Cunha Campos Finholdt em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Pedro Pupe de Brito Ltda –, indeferira o pedido de tutela incidental que formulara volvido ao arresto, via SISBAJUD, de ativos financeiros de titularidade da executada e ao bloqueio do faturamento da empresa, de recebíveis oriundos de cartões de crédito e da transferência de veículos automotores através do RENAJUD, ao fundamento de que não sobejara patenteado qualquer elemento indicativo de dilapidação patrimonial deliberada, de parte da executada, com o fito de frustrar o adimplemento do débito. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a concessão do provimento que reclamara e, ao final, após o regular processamento, a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início ddo cumprimento de sentença, seja concedida antecipação de tutela destinada ao arresto de patrimônio de titularidade da sociedade empresária, como forma de asseguração da satisfação do crédito perseguido pelo agravante. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Conforme pontuado, o agravante aviara, em desfavor da agravada, cumprimento de sentença destinado exclusivamente à percepção dos honorários advocatícios reconhecidos no pacto entabulado entre a empresa agravada e a terceira que tivera seus interesses patrocinados pelo ora agravante, no bojo da execução de título extrajudicial no 0706415-46.2024.8.07.0001. No curso do executivo nomeado, fora requestada a suspensão do processo para fins de autocomposição, tendo os envolvidos retornado àqueles autos com acordo entabulado[2], o qual fora homologado[3] pelo Juízo da execução, constando da convenção, dentre outras, as seguintes cláusulas, litteris: “(...) RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, que será regido pelas cláusulas e condições a seguir expressas: CLÁUSULA PRIMEIRA – O DEVEDOR reconhece expressamente que possui uma dívida líquida, certa e exigível a ser paga diretamente à CREDORA, no montante total atualizado de R$ 38.586,37 (trinta e oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos), devendo ser acrescido a esse valor as custas iniciais pagas pela CREDORA, no valor atualizado de R$ 735,39 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 39.321,76 (trinta e nove mil trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos). PARÁGRAFO PRIMEIRO – O DEVEDOR reconhece a dívida no valor de R$ 3.932,20 (três mil novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. (...) PARÁGRAFO SEGUNDO – O não pagamento de qualquer parcela na data convencionada importará vencimento integral da dívida e antecipação do débito, sujeitando o DEVEDOR, além da execução do presente instrumento, ao pagamento do valor integral do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do débito. (...)” Em virtude do inadimplemento reportado em que incorrera a empresa agravada, a terceira patrocinada deflagrara cumprimento de sentença nos autos da execução de título extrajudicial no 0706415-46.2024.8.07.0001, buscando a satisfação do valor restante da dívida, na quantia de R$29.321,76 (vinte e nove mil trezentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), acrescida da multa contratual de 10% (dez por cento), no valor de R$ 2.932,17 (dois mil novecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), totalizando, pois, o importe de R$ 32.253,93 (trinta e dois mil duzentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)[4]. De seu turno, o agravante intenta, através do cumprimento de sentença subjacente, forrar-se, mediante a incidência sobre o valor sobejante da terceira patrocinada, honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), consubstanciados no valor de R$5.951,61 (cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), na esteira do parágrafo segundo da cláusula segunda do pactuado. Recebido o cumprimento de sentença em testilha, a medida urgente vindicada em conjunto com a inicial, sob o fundamento de que a empresa executada estaria dilapidando o próprio patrimônio, fora indeferida nos seguintes termos, in verbis: “I. Inicialmente, passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência. Pretende a parte exequente o arresto de ativos financeiros da parte executada pelo Sisbajud, penhora do faturamento, penhora de recebíveis de cartões de crédito e pesquisa e bloqueio de transferência de veículos automotores pelo Renajud. No caso, em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo, não está presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). Isso porque não há elemento de que a parte executada esteja a dilapidar o seu patrimônio com objetivo deliberado de se furtar ao pagamento da dívida. Ademais, o inadimplemento e falta de citação, de maneira estanque, não servem para amparar a pretensão. Para além disso, não aplica, por ora, a regra do art. 830 do CPC, porque não houve diligência em endereço válido do executado. Posto isso, indefiro a tutela de urgência. II - Cuida-se de cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, acrescido das custas recolhidas pelo credor nesta fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. (...)” Consignados os atos e fatos processuais precedentes, infere-se, ao menos nessa análise perfunctória, que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Com efeito, de conformidade com o apregoado pelo artigo 799, inciso VIII, do estatuto processual, ao credor, ao aviar a execução destinada a viabilizar a satisfação do crédito que ostenta e está estampado em título executivo, é facultado pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material que titulariza. É o que se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII – pleitear, se for o caso, medidas urgentes.” Do estampado nesse dispositivo emerge a certeza de que, em já estando revestido de aparato material apto a legitimar a perseguição do crédito que titulariza pela via executiva, lhe é resguardado o direito de, de forma incidental, reclamar no próprio bojo do processo executivo medidas acautelatórias destinadas a resguardar a efetividade da execução, notadamente a antecipação do arresto antes da efetivação das diligências destinadas à ultimação da citação do excutido. Acrescente-se, ademais, que, de conformidade com o preconizado pelo artigo 771 do diploma processual, as disposições da execução são aplicadas, no que couber, ao cumprimento de sentença. Ocorre que, em se tratando de medida de urgência, ante a natureza jurídica da qual se reveste, deve derivar de elementos que evidenciem a subsistência da postulação e de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[5] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “Pode ainda justificar-se o arresto ou a indisponibilidade quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hipótese em que tais medidas executivas são requeridas com fundamento no art. 799, VIII do CPC/2015. (...) A concessão de arresto cautelar, (...), dependerá da presença dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (periculum in mora e fumus boni iuris (cf. art. 300 do CPC/2015).” Corroborando esse entendimento, Luiz Guilherme Marinone[6] assentara o seguinte: “Pode o exequente postular tutela cautelar ou satisfativa urgente dentro do processo de execução. Poderá fazê-lo desde logo na petição inicial ou a qualquer tempo, por mero requerimento nos autos. Tem de alegar e provar a verossimilhança de suas alegações e a urgência na concessão da tutela jurisdicional. Em princípio, não há lógica em se requerer tutela da evidência na inicial da execução, já que o processo executivo não almeja a solução de controvérsia, já se iniciando com a satisfação do interesse fixado no título; por isso, dado o objetivo desse processo, não há razão para buscar solução de controvérsia acelerada.” Destaca-se, ainda, a lição de Araken de Assis[7] fixando que: “O art. 799, VIII, aparentemente atrela a concessão das medidas antecipatórias, cautelares ou satisfativas a pedido do credor e à ocasião do ajuizamento inicial. (...) Esta medida previne a fraude contra a execução (art. 792, III). E, ao restringir o crédito do executado, tem efeitos similares ao protesto do título judicial (art. 517) e a inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3.o). (...) Em realidade, o art. 799, VIII, representa extensão do poder geral de tutela de urgência do juiz, e, portanto, não depende da iniciativa do exequente. O juiz pode ordená-las ex officio. Na prática, todavia, a informação de que o executado tende a praticar esta ou aquela fraude, alienando ou ocultando bens, revela-se virtualmente inacessível ao órgão judiciário sem a denúncia do exequente. Claro está que nada impede a cautela de ofício. Tampouco as medidas repressivas tomadas pelo juiz para garantir o bom êxito da realização do crédito se cingem ao momento temporal do ajuizamento da pretensão a executar. Elas podem ocorrer no curso do procedimento e em estágio mais adiantado dele, toda vez que concorram os respectivos pressupostos e se verifique alguma situação de perigo.” Sob essa ótica, a concessão do arresto executivo cautelar, de acordo com o estatuto processual civil, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação. Quanto ao “fumus boni juris”, tratando-se de pretensão executória, deve ser compreendido, para fins de concessão da tutela liminar, como inerente à necessidade da prestação imediata. É que já não se afigura viável se debater a plausibilidade do direito, pois já retratado em título executivo judicial ou extrajudicial, conforme o caso. Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase, afere-se que não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto executivo cautelar. É que não evidenciara o agravante a ausência de patrimônio por parte da agravada ou que esteja dilapidando seus bens com a finalidade de safar-se do crédito executado. Em síntese, é preciso considerar que o arresto executivo cautelar tem como requisito imprescindível não apenas a prova da dívida, mas também da reticência do devedor em efetuar seu pagamento e da possibilidade de frustrar a realização do crédito exequendo. No caso, a mera existência do débito diante da inadimplência da agravada quanto crédito, sem qualquer outro indício persuasivo, não acenam para a reticência em que estaria incidindo. Nesse particular, insta salientar, a propósito, que o mero fato de a empresa agravada ter firmado, em data posterior ao ajuste que serve de lastro ao cumprimento de sentença subjacente, outro acordo com credor diverso[8] não induz à apreensão, só por si, de que estaria se furtando, de forma deliberada, ao cumprimento da obrigação devida ao agravante, ou mesmo da alegada má-fé a inquinar a postura da executada. Os elementos coligidos não testificam a presunção de que efetivamente está em vias de se tornar insolvente, nem que sua postura se emoldura em qualquer das situações pontuadas pelo legislador. Tudo isso infirma o aduzido no que tange ao pressuposto pertinente ao perigo de advir prejuízo à eficácia material da execução se não consumada a medida almejada de imediato. Ademais, o prazo para pagamento voluntário é por demais exíguo, não se legitimando que, sem aludida comprovação, as medidas constritivas sejam antecipadas. Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ARRESTO ON LINE. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS. ALEGADA FRAUDE. NÚMERO INSCRIÇÃO CADASTRO PESSOA FÍSICA. PERIGO DE DANO. RISCO RESULTADO ÚTIL PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO ARRESTO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. O pedido não se ancora no arresto executivo previsto no Art. 830 do Código de Processo Civil que prevê que "se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução", mas no arresto cautelar disposto no Art. 301 do mesmo diploma legal, verbis: "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 2. Embora o arresto cautelar independa da prévia tentativa de citação da parte executada, certo é que seu pleito em caráter incidental no feito executivo será concedido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC). 3. Alegada fraude do Devedor ao fornecer número de CPF - Cadastro de Pessoa Física diverso do verdadeiro na formulação do contrato e suposta possibilidade de esvaziamento de contas bancárias em caso de sua citação não demonstram perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a satisfação do crédito não está atrelada apenas à existência de numerário em conta de sua titularidade, mas também à expropriação de bens do Executado, dentre outros. 4. Não subsiste suposta tentativa de o Devedor esquivar-se do processo expropriatório mormente se o Juízo a quo já determinou à Serventia Judicial que efetue a pesquisa de endereços daquele por meio dos sistemas informatizados utilizando o seu número correto de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF. 5. Recurso desprovido.” (1217859, 07177175120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ARRESTO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR CUMULADA À PRÁTICA, INEQUÍVOCA, DE ARTIFÍCIO FRAUDULENTO PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, com pedido de tutela antecipada, que indeferiu pedido de tutela antecipada de arresto. 1.1. Em seu agravo o recorrente pede o deferimento da tutela de urgência "inaldita altera pars’, para arrestar os ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade dos executados, pelo sistema BACENJUD, e dos bens móveis e imóveis, pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT, SREI, SIEL e INFOSEG. Afirma que, segundo relatório detalhado do SERASA, os devedores têm dívidas que somam aproximadamente R$ 1.000.000,00. Esclarece que, em consulta ao site do TJDFT, é possível observar que existem diversas ações judiciais em desfavor dos agravados, cujo objetos das ações são semelhante e/ou idêntico com a da ação judicial de origem. 2. Para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. 2.1. O simples fato de o devedor ter dívidas inscritas no SERASA ou de possuir diversas causas judiciais que tratam do mesmo tipo de contrato entabulado pelas partes, não significa que automaticamente foi cometida a prática de artifício fraudulento para frustrar a execução. 3. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização: ‘[...]1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária. 2. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não restou comprovado. [...] (07010534220198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019). 4. Aliás, a decisão agravada, da forma como foi proferida, já garante ao exequente a realização de penhora e a busca por bens do devedor, no prazo de 3 dias no caso de não pagamento do débito, após a citação. 5. Agravo improvido.” (Acórdão no 121541, 07161646620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se, destarte, que, à míngua de indícios de que, defronte demora da prestação jurisdicional, a devedora poderá, pela prática de atos temerários, não cumprir a obrigação, os requisitos legais para a concessão do arresto incidental não se desvelam. O exigido pelo legislador processual não se perfizera, ensejando o indeferimento da medida liminar. Insta, alfim, consignar que, não se vislumbrando no caso o perigo da demora necessário à concessão da medida cautelar, a pretensão acautelatória do agravante será mais bem amparada no bojo do próprio executivo. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que, inexistindo indícios que induzem à apreensão de que a agravada encontra-se em estado de insolvência ou que esteja dilapidando fraudulentamente seu patrimônio, não restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão liminar do arresto executivo cautelar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 218512096, fls. 35/36, dos autos originários. [2] Acordo de ID 218179882, fls. 19/22, dos autos originários. [3] Sentença homologatória de ID 218179879, p. 2, fl. 16, dos autos originários. [4] Petição de ID 216844211, fl. 41, p. 4, dos autos no 0706415-46.2024.8.07.0001. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo IV. DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, Seção II. Da citação do devedor e do arresto Art. 830. Página RL-1.162 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.162. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO II. DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO Capítulo I. DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 799. Página RL-1.155. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.155. [7] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, TÍTULO I – FUNÇÃO EXECUTIVA EM GERAL 4. INSTITUTOS GERAIS DA FUNÇÃO EXECUTIVA https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/103700439/v20/document/149948026/anchor/a-149948026. [8] Acordo de ID 218502078, fls. 33/34, dos autos originários.